Tribunal: STF
Processo: AO 2558
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “ R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º. 



    2. Tratando-se de competência absoluta, cumpre a esta CORTE restabelecer sua competência para apreciar a demanda originária. Não seria crível, em respeito ao caráter sistemático do direito, admitir-se o processamento de ação ordinária na Justiça Federal de primeiro grau, na qual se tenha anulado ato disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, determinando a reintegração de Magistrado punido ao cargo anteriormente ocupado e, ao mesmo tempo, afirmar-se a competência absoluta da CORTE para conhecer de tais pedidos, visando a manutenção da uniformidade das decisões a respeito dos limites e legalidade dos atos cometidos pelo CNJ.



    3. Recurso de agravo provido para declarar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação, com o devido prosseguimento da instrução dos autos.